Tribunal: TJDFT
Processo: 0737351-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737351-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: MARCUS ROGER DIAMANTINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL O paciente, preso em flagrante em 27.7.20, pelo crime de tráfico ilícito de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 28.7.20 (ID 19179899, p. 28/29) e indeferido o pedido de revogação desta em 14.8.20 pela MMa. Juíza da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 19179903, p. 1/3). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O paciente tem trabalho lícito, residência fixa e família. A conduta não tipifica o crime de tráfico, pois a droga era destinada ao consumo do paciente. Além disso, há risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Na audiência de custódia – realizada sem a presença do paciente -, o MM. Juiz destacou que, além dos indícios de materialidade e autoria, característicos da situação de flagrância, medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente. Consignou: “(...) o modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. Segundo consta, ele foi preso com certa quantidade de entorpecente (17 porções de 9,71g de cocaína, 01 porção de 48,50g de cocaína e 05 porções de 147,35g de maconha), conforme laudo preliminar de constatação. Em que pese o autuado não ter sido flagrado em contexto típico de tráfico de drogas (compra e venda), é certo que a quantidade apreendida e a forma como as porções estavam dispostas afasta, nesse juízo perfunctório, a afirmação de que seria para uso próprio, o que melhor deve ser esclarecido junto ao Juízo natural da causa (ID 19179899, p. 28). O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária, pois é sabido que os efeitos deletérios que a droga causa à sociedade quando distribuída estão estampados diariamente nas páginas dos noticiários em todo o Brasil, destruindo a vida de pessoas, dissolvendo famílias e gerando intranquilidade social. Diversos crimes graves são decorrentes do tráfico de drogas sendo este um crime-gênese que acaba por desencadear toda uma sequência de violência, dor, sofrimento e ódio. Acrescente-se, ainda, que o autuado já conta com condenações transitadas em julgado anteriormente, inclusive é reincidente específico (168964-9/2013 – 4a Vara de entorpecentes do DF. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva (...)”. (ID 19179899, p. 28/29). A decisão que indeferiu o pedido de revogação da preventiva reafirmou a presença dos motivos autorizadores da medida, bem como destacou a falta de mudança fática apta a afastar o decreto segregatório. O policial condutor do flagrante afirmou que estava realizando ponto de bloqueio em apoio a fiscalização de trânsito quando um policial deu ordem de parada ao paciente, que não obedeceu, tentando se evadir do local. Deslocou-se com sua equipe e conseguiu interceptá-lo. Na oportunidade o paciente demonstrou sinais de nervosismo. Em revista pessoal localizaram uma porção de cocaína e, em seu veículo, mais porções desta substância e também porções de maconha. Com os demais ocupantes do veículo nada foi encontrado (ID 19179899, p. 2). Os policiais militares localizaram e apreenderam com o paciente e no veículo que ele conduzia quantidade expressiva de drogas – 17 porções de cocaína – massa líquida de 9,71g; 1 porção de cocaína – massa líquida de 48,5 g; 5 porções de maconha – massa líquida 127,35g. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. Ao decretar a prisão preventiva ou qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida adotada (§ 1o do art. 315 do CPP, alterado pela L. 13.964/19). As decisões judiciais consignaram que as medidas cautelares alternativas à prisão não eram recomendadas ao paciente, em razão da gravidade concreta do crime, equiparado a hediondo, e a reiteração criminosa. O paciente registra duas condenações transitadas em julgado, em 19.5.15 e 1.6.09, ambas por tráfico de drogas (IDs 19205899, 19205900 e consulta ao sítio eletrônico do Tribunal). A extinção da punibilidade da pena do crime de tráfico de drogas na ação penal 2013.01.1.168964-9 deu-se em 20.11.18, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal. Portanto, o paciente é reincidente específico. A gravidade concreta do crime – transportar expressiva quantidade e variedade de drogas (9,71g de cocaína fracionada em 17 porções; 48,5 g de cocaína em 1 porção; 127,35g de maconha fracionada 5 porções) – e a reiteração delitiva justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. As condenações definitivas do paciente demonstram que é dado à prática de crimes, o que evidencia sua periculosidade. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Mostram-se, portanto, inadequadas ou insuficientes medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a natureza e diversidade das drogas apreendidas – “cocaína” e “maconha” (ID 19179899, p. 14/19) – e a reiteração delitiva são motivos suficientes para decretar a prisão preventiva. E ainda que se considere o argumento utilizado pelo impetrante de que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa e família, as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020). Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Em 20.3.20, a MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF suspendeu, cautelarmente e de forma excepcional, as saídas de presos do sistema prisional, além de adotar outras medidas visando prevenir e combater os efeitos da propagação do coronavírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/vep-df-suspende-saidas-de-presos-e-reforca-atencao-a-detentos-idosos, acessado em 23.3.20). E ainda, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. Ademais, conquanto o impetrante tenha afirmado que o paciente se enquadra em grupo de risco, conforme atestado em relatório médico, nada provou nesse sentido. E não há nos autos documento que comprove que o impetrante necessita de cuidados médicos que não possam ser prestados no estabelecimento prisional. Não há, pois, risco iminente de o paciente ser exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência; homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e VI). O paciente tem um filho de 8 anos e uma filha de 1 ano de idade, mas não há nada que demonstre que seja o único responsável por eles (ID 19179899, p. 35/36). Não faz jus ao benefício. Não há constrangimento ilegal nem risco à integridade física do paciente. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. No momento, não estão presentes os requisitos para conversão da prisão preventiva em domiciliar. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES